Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SÍNDICO. REVELIA EM AÇÃO JUDICIAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PERDA DE UMA CHANCE. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O síndico representa legalmente o condomínio, ativa e passivamente, incumbindo-lhe, entre outros, a prática, em juízo ou fora dele, dos atos necessários à defesa dos interesses comuns. Logo, a teor dos artigos 186 e 1348 do Código Civil, possui responsabilidade pela reparação de danos na extensão de sua culpa e do prejuízo causado.
2. A prova do nexo de causalidade é ônus que compete ao autor, uma vez ser fato constitutivo de seu direito, consoante inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. Mantém-se a r. sentença do i. Juízo de origem que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta noticiada e o dano experimentado, máxime porque o atual Código Civil prestigiou apenas a causa direta (sem intermediário) e imediata (sem intervalo), e não a causa indireta ou remota, com a adoção da teoria da causalidade adequada. Logo, persiste a responsabilização do agente apenas pelo ato potencialmente idôneo à produção concreta do resultado, no âmbito da previsibilidade do contexto causal. Precedentes.
4. Do mesmo modo, o reconhecimento da responsabilidade civil com base na teoria da perda de uma chance reclama a demonstração de que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, em regra, não é indenizável.
5. Apelação conhecida e não provida.